Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714425-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: MARIA LIDIA MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717290-40.2022.8.07.0003, ajuizado pela agravante em desfavor de MARIA LÍDIA MOREIRA DOS SANTOS, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo credor. De início, compulsando os autos de origem, verifica-se a existência de proposta de acordo entre as partes, de iniciativa da agravada (ID 159120385). Desse modo, considerando que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o, §3o, do CPC), intime-se o agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da manutenção do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora